Tribunal: TJBA
Processo: 8070661-10.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8070661-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: TRANSELETRICA COMERCIAL ELETRICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAZIMARA DE OLIVEIRA STABILI DE FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por TRANSELÉTRICA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - ME contra ato do DIRETOR DA INFAZ/DAT METRO DA SEFAZ/BAHIA, que suspendeu a inscrição estadual da empresa em razão de débitos fiscais, impedindo o regular funcionamento do estabelecimento, inclusive para emitir notas fiscais e adquirir mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Fazendária pode condicionar a reativação da inscrição estadual ao pagamento de débitos tributários, impedindo a empresa de exercer suas atividades comerciais e emitir documentos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de débitos tributários não pode servir de fundamento para impedir o exercício regular da atividade econômica do contribuinte, sob pena de configurar utilização de meio coercitivo indireto para cobrança de tributos, prática expressamente vedada pelo ordenamento constitucional, consubstanciando verdadeira "sanção política".

4. O princípio da livre iniciativa, consagrado no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

5. A suspensão da inscrição estadual, impedindo a emissão de notas fiscais e o regular funcionamento do estabelecimento comercial, configura modalidade de coerção indireta repudiada pelo ordenamento jurídico, constituindo embaraço desproporcional ao direito constitucional da livre iniciativa.

6. O fato de existir previsão normativa estadual (Decreto Estadual 13.780/2012) não confere legitimidade ao ato administrativo, uma vez que normas infralegais não podem contrariar princípios constitucionais fundamentais.

7. A legalidade do ato administrativo deve ser aferida não apenas pela conformidade com a lei em sentido estrito, mas especialmente pela compatibilidade com os valores e princípios consagrados pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. É inconstitucional a suspensão de inscrição estadual como meio de cobrança indireta de tributos, configurando sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A existência de débitos tributários não pode impedir o exercício regular da atividade econômica do contribuinte, devendo a Fazenda Pública utilizar os meios próprios de cobrança, notadamente a execução fiscal.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal; art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009; art. 27, inc. XXI, do RICMS/BA (Decreto nº 13.780/2012).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 565.048 e ARE 914.045 (Temas 31 e 856); Súmulas 70, 323 e 547 do STF; TJ-BA, Apelação 00074075820048050113, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto; TJ-BA, Reexame Necessário 80045138520208050250, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8070661-10.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, que tem como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e interessados
TRANSELÉTRICA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - ME e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)